Tribunal: TCU
Processo: 046.971/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16428/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Log1 Soluções Integradas Ltda. sobre os indícios de irregularidade nas contratações emergenciais, por dispensa de licitação, das empresas permissionárias para a exploração dos estacionamentos de veículos nos hortomercados do Humaitá e do Leblon pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Estado do Rio de Janeiro; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, a irregularidade nas sucessivas contratações emergenciais das permissionárias para a exploração das aludidas áreas de forma sigilosa pela Conab desde a revogação da Concorrência n.o 3/2016; Considerando que, ao apreciar a denúncia formulada no bojo do TC Processo 025.317/2020-2 , o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 3.255/2020 no sentido de determinar que a Conab apure as irregularidades identificadas no âmbito das aludidas contratações emergenciais, além do envio de ciência preventiva e corretiva sobre as correspondentes falhas; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o subsequente envio de determinação para que a Conab elabore o correspondente plano de ação para a conclusão da licitação com vistas à contratação de permissionária para a exploração da atividade de estacionamento nos hortomercados do Humaitá e do Leblon; Considerando, todavia, que a consulta ao sítio eletrônico oficial da Conab revelaria a publicação do superveniente edital convocatório do Pregão Eletrônico n.o 2/2021, em 11/5/2021, para a contratação de permissionária com vistas à exploração dos estacionamentos nos hortomercados do Humaitá e do Leblon sob o valor mensal mínimo de repasse de R$ 164.300,00 em favor da Conab; Considerando, ainda, que a Conab teria promovido a homologação do referido certame em favor da permissionária vencedora (Sandra Maria Fonseca Nogueira Estacionamentos Ltda.) sob o valor mensal de R$ 170.000,00, tendo o correspondente aviso de homologação sido publicado na Seção n.o 3 do Diário Oficial da União de 6/7/2021; Considerando, portanto, que o TCU pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o subsequente envio de ciência preventiva e corretiva para que a Conab atente para a necessidade de, periodicamente, garantir a realização de licitação com vistas à contratação de permissionária para a exploração da atividade de estacionamento, entre outros locais, nos hortomercados do Humaitá e do Leblon; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 046.971/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Log1 Soluções Integradas Ltda. (CNPJ 08.109.793/0001-93). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) atente para a contínua necessidade de, periodicamente, garantir a realização de licitação com vistas à contratação de permissionária para a exploração da atividade de estacionamento, entre outros locais, nos hortomercados do Humaitá e do Leblon; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.